Tribunal: TJSP
Processo: 1078706-15.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1078706-15.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargada ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078706-15.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 8382 JV
2
COMARCA: Mogi das Cruzes – 4a Vara Cível
EBTE.: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
EBDO.: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8382
Ementa: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL contra o acórdão de fls. 239/246, que negou provimento ao recurso
de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência da ação.
Em síntese, alega a embargante que apesar de improver o recurso e manter in
totum a r. sentença de Primeiro Grau, não houve por parte desta C. Câmara,
pronunciamento acerca da “fixação do percentual dos honorários advocatícios em favor
da Embargante, ou mesmo fixação de quantia certa” (sic).
Com efeito, requer que a omissão seja sanada, com o esclarecimento do ponto
suscitado.
É o relatório.
Conheço o recurso porque tempestivo, mas não lhe dou provimento, quanto ao
mérito, posto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no
art. 1.022 do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer obscuridade ou
contradição.
Tampouco foi omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar.
Consigno, quanto ao alegado em sede de embargos, que que a despeito do
improvimento do recurso e da manutenção da sentença, o Juízo a quo fixou os honorários
de sucumbência no percentual máximo (20%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078706-15.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 8382 JV
3
Destarte, não é possível aplicar à espécie, o quanto disposto no art. 85, §11,
CPC/2015, majorando a verba honorária em percentual acima do permitido por Lei.
Por outro lado, a fixação de honorários em quantia líquida resultaria na
modificação dos critérios de fixação da verba honorária definidos pelo Julgados de origem,
o que por certo, não tem razão de ser, na medida em que a embargante não recorreu da r.
sentença.
Destarte, mais não precisa ser dito, para que se conclua que a rejeição dos
embargos é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator